Tribunal: TJDFT
Processo: 0735392-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735392-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BEATRIZ COIMBRA ZUCHETTO, MELISSA ZUCHETTO, MARCIO COIMBRA ZUCHETTO, MONICA ZUCHETTO PASA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0072096-29.2009.8.07.0001, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade interposta pelo Banco do Brasil, na qual aduz em síntese a extinção do cumprimento de sentença por falta de liquidez da obrigação e reconhecimento da inexigibilidade do título. Devidamente intimado, o exequente rebateu todos os pontos apontados na exceção, requerendo sua rejeição. É breve. Decido. Conforme se depreende da jurisprudência deste TJDFT, não comporta a exceção de pré-executividade quando se vislumbra necessidade de instrução probatória. Assim é o posicionamento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFINIÇÃO E NATUREZA. QUESTÕES EMINENTEMENTE PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CASO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante com fundamento em inexigibilidade do título que aparelha o processo de execução; 2. Cuida-se a exceção de pré-executividade de instrumento processual hábil à arguição de questões cognoscíveis de ofício pelo julgador, tal como os pressupostos processuais e as condições para o exercício do direito de ação, não se prestando, por isso mesmo, para a discussão de questões que exijam ampla dilação probatória; 3. A questão arguida pela ora recorrente não é digna de enfrentamento pela via da exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de provas para o reconhecimento do direito vindicado, provas estas que nem mesmo foram carreadas aos autos; 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1272461, 07147214620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFINIÇÃO E NATUREZA. QUESTÕES EMINENTEMENTE PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. CASO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante com fundamento em inexigibilidade do título que aparelha o processo de execução; 2. Cuida-se a exceção de pré-executividade de instrumento processual hábil à arguição de questões cognoscíveis de ofício pelo julgador, tal como os pressupostos processuais e as condições para o exercício do direito de ação, não se prestando, por isso mesmo, para a discussão de questões que exijam ampla dilação probatória; 3. A questão arguida pela ora recorrente não é digna de enfrentamento pela via da exceção de pré-executividade, considerando a necessidade de provas para o reconhecimento do direito vindicado, provas estas que nem mesmo foram carreadas aos autos; 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1272461, 07147214620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não cabe discussão das matérias apontadas na petição de ID 65913313 pela via da exceção. Isto posto, tendo em vista a necessidade de instrução probatória para comprovação dos argumentos trazidos aos autos, rejeito a presente exceção de pré-executividade por não ser a vai adequada para tais discussões conforme jurisprudência deste TJDFT. Diga o autor o que deseja, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2020 10:59:50.” Alega o Agravante que há equívoco na r. decisão agravada, tendo em vista que homologou os cálculos desprezando-se a exceção de pré-executividade apresentada. Assevera que comprovou o excesso de execução no valor de R$ 10.343,23 (dez mil, trezentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos), pois os cálculos apresentados unilateralmente pelos Agravados não condizem com a realidade dos autos. Sustenta que o valor requerido pelos Agravados foi homologado sem a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração, o que gera prejuízos ao Agravante e o enriquecimento sem causa dos Agravados. Afirma que é necessária a realização de perícia contábil em razão da divergência de valores apresentados entre as partes ou, alternativamente, a remessa dos autos à contadoria judicial. Ao final, requer que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 19015849). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Alega, em suma, o Agravante a existência de equívoco na r. decisão agravada, por ter homologado os cálculos sem que fosse verificado o excesso de execução por meio de perícia contábil e de remessa dos autos à contadoria judicial. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. De logo, ressalto que a exceção de pré-executividade não liminarmente rejeitada e contra os correspondentes fundamentos da decisão o ora Agravante não se insurgiu. Da análise dos autos, não é possível avistar, em juízo de cognição sumária, verossimilhança nas alegações do Agravante, pois consoante jurisprudência reiterada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a prévia liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pois o débito exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, uma vez que o título judicial determinou o período e o percentual específico de incidência do expurgo inflacionário ilegitimamente suprimido pelo ora Agravante. Assim, ao contrário do que alega, a sentença cuja liquidação se requer não necessita ser submetida a perícia contábil, porquanto o valor devido ao Agravado pode ser constatado por simples cálculos aritméticos. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PERÍCIA PARA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IRP. 1. Incabível o pedido de aplicação do percentual de 10,14% do expurgo inflacionário exequendo, referente ao mês de fevereiro de 1989, uma vez que o cumprimento da sentença fundado em título judicial deve se ater aos limites estabelecidos na sentença coletiva transitada em julgado. Questão já superada em sede de recurso especial repetitivo (REsp. 1.107.201/DF). Recurso não conhecido quanto ao ponto. 2. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença ou de perícia para formulação dos cálculos, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 3. No bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 4. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o IRP - Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão n.1108708, 07059253720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Cumprimento de sentença. Expurgos inflacionários. Ação civil pública. Sentença. Limites. Ilegitimidade ativa. Falta de título. Juros remuneratórios. Perícia contábil. Honorários. 1 - Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, para requererem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9. 2 - A sentença em ação civil pública, se procedente, somente alcança aqueles que efetivamente residem no território sobre o qual o juiz prolator exerce jurisdição. Irrelevante que a conta mantida pelo beneficiado à época da implementação dos planos econômicos fosse em outro Estado. 3 - A parte que pretende sejam excluídos dos cálculos juros remuneratórios deve demonstrar que foram eles incluídos na conta. 4 - Se a determinação do valor depender de meros cálculos aritméticos, cabe ao credor instruir o pedido com a memória do cálculo (CPC, art. 475-B). Desnecessária perícia contábil para tanto. 5 - Na fase de cumprimento de sentença, se líquida a sentença ou apurado o valor em liquidação, e o devedor, intimado na pessoa de seu advogado, não realiza o pagamento no prazo, serão atribuídos honorários. 6 - Agravo não provido.” (Acórdão n.830563, 20140020244533AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 313) (g.n) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ARBITRADOS PELO JULGADOR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de cumprimento de sentença relativa à execução individual de sentença coletiva com pedido de reposição dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), conforme assegurado na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9. 1.1. Sentença de parcial procedência. 2. Apelação dos autores requerendo a cassação ou a reforma da sentença. 2.1. Sustentam erro nas contas realizadas pela Contadoria Judicial. Alegam a necessidade da realização de prova pericial para dirimir controvérsia em relação à quantia devida. 3. Remetidos os autos para a Contadoria Judicial, os cálculos foram realizados nos estritos parâmetros arbitrados pelo órgão julgador, em consonância com a decisão proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9 e com a jurisprudência. 4. De acordo com o STJ, a incidência dos juros remuneratórios nos cálculos de liquidação exige condenação expressa nesse sentido. 4.1. Veja-se: "(...) Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento (...)" (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 07/05/2015). 5. Os valores devidos a título de expurgos inflacionários independem da realização de perícia, sendo bastante a realização dos cálculos aritméticos pela Contadoria Judicial. 5.1. Precedente: "Desnecessário prévio procedimento de liquidação da sentença mediante perícia, visto que a apuração do valor devido pode ser realizada com base apenas em cálculos aritméticos, nos termos do artigo 475-B do CPC, considerando o saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos na sentença." (20150020236327AGI, Relator: Ana Cantarino 3a Turma Cível, DJE: 18/12/2015). 6. Recurso improvido.” (Acórdão n.1086792, 20170110597544APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: 189/205) Ademais, inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla, pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora